Tribunal: TJSP
Processo: 2161635-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que homologou cálculo de penas. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. No caso em tela, a defensoria pública já interpôs o recurso cabível, de modo que a matéria será apreciada por este Tribunal

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que homologou cálculo de penas. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. No caso em tela, a defensoria pública já interpôs o recurso cabível, de modo que a matéria será apreciada por este Tribunal através do mecanismo processual adequado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2161635-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GABRIEL
MESSIAS DE SOUZA AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161635-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2161635-58.2020.8.26.0000
Comarca: ARAÇATUBA
Impetrante: Vitor José Tozzi Cavina (Defensoria Pública)
Paciente: Gabriel Messias de Souza Junior
VOTO No 23.621
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da
execução criminal. Decisão que homologou cálculo de
penas. Mecanismo processual inadequado, não servindo o
habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei.
Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. No
caso em tela, a defensoria pública já interpôs o recurso
cabível, de modo que a matéria será apreciada por este
Tribunal através do mecanismo processual adequado.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de GABRIEL MESSIAS DE SOUZA
JUNIOR, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Marcel Peres
Rodrigues, da 2a Vara das Execuções Criminais e Anexo da
Infância e da Juventude de Araçatuba, sob a alegação de o
paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na fixação,
como termo inicial para fins de livramento condicional, comutação
e indulto, da data do último delito praticado.
Sustenta o impetrante, em síntese, que a
elaboração do cálculo de pena para fins de benefícios deve ter
seu início fixado a partir da data da primeira prisão, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161635-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
interrompido por infrações futuras.
Postula,
destarte,
o
deferimento
de
medida liminar e a posterior confirmação desta, para que seja
elaborado novo cálculo de pena, tendo como início de contagem
a data de cumprimento da primeira execução.
A liminar foi indeferida (fls. 26/27
A autoridade coatora prestou informações
(fl. 33) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento do writ e, subsidiariamente, pela sua
denegação (fls. 36/40).
É o relatório.
O pedido deve ser indeferido, porquanto
insuscetível de avaliação através do presente mecanismo
processual.
À evidência, visa o presente pedido, à
reforma substancial da decisão a quo que homologou o cálculo
de penas.
Entretanto, a via eleita não se presta ao
atendimento da pretensão vislumbrada pelo impetrante/paciente,
a qual deve ser objeto de recurso próprio, em via ampla, ou seja,
ou seja, agravo em execução, consoante disciplina o art. 197 da
Lei de Execução Penal.
Insta salientar não ser o habeas corpus
substituto do recurso de agravo em execução, nem sequer
partilhando de mesmo status, pois constitui ação constitucional,
não comportando dilação probatória.
Eis o atual entendimento perfilhado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161635-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA. MANUTENÇÃO DO PACIENTE
NO SISTEMA PRISIONAL FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
INFRAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA
PSÍQUICA E LIMITAÇÕES VISUAIS.
INOCORRÊNCIA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por
sua Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça,
diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua
admissibilidade quando o ato ilegal for
passível de impugnação pela via
recursal
própria,
sem
olvidar
a
possibilidade de concessão da ordem,
de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade. (...)
4. Não constitui afronta ao princípio da
dignidade da pessoa humana a manutenção de preso no sistema
penitenciário federal se, a despeito de
padecer de problemas psicológicos e de
deficiência
visual
bilateral
que
o
acompanha desde tenra idade, existem
informações nos autos esclarecendo que
o paciente recebe atendimento psicológico e oftalmológico regular,
conforme relatório da Comissão Técnica
de Classificação, não havendo notícia de
que seu quadro clínico tivesse se
agravado nos últimos 360 (trezentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161635-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sessenta) dias.
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ,
HC 573.698/RN, 5a T., rel. Reynaldo
Soares da Fonseca, j. em 16/06/2020,
grifamos)
Em casos excepcionais, por certo, acolhe-
se a possibilidade de apreciação do pedido, quando
teratológica a decisão atacada, por via do habeas corpus.
No caso em tela, conforme se extrai dos
autos originários, já houve a interposição do recurso de
agravo em execução pela defensoria pública, de forma que a
questão será definitivamente apreciada por este Tribunal de
Justiça
através
do
mecanismo
processual
adequado,
garantido o exercício do contraditório.
Ante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator